Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-57.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido cobrada por seguro de vida que não contratou - Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação - Falha na prestação de serviço caracterizada – Repetição do valor cobrado, todavia, de forma simples e não em dobro, por não vislumbrada a má-fé da instituição financeira - Recurso nesta parte parcialmente provido.
RECURSO

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido cobrada por seguro de vida que não contratou - Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação - Falha na prestação de serviço caracterizada – Repetição do valor cobrado, todavia, de forma simples e não em dobro, por não vislumbrada a má-fé da instituição financeira - Recurso nesta parte parcialmente provido.
RECURSO – Alegação de ilegitimidade passiva porque não tem responsabilidade pelo pagamento do prêmio do seguro – Hipótese em que não se trata de demanda envolvendo o pagamento do prêmio do seguro, mas sim, declaração de inexistência do débito relativo ao seguro de vida - Ausência de interesse recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003653-57.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada RAYRA CAROLINA SALEM CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-57.2019.8.26.0218 -Voto no 48604
2
VOTO No: 48604
APEL.No: 1003653-57.2019.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDA. : RAYRA CAROLINA SALEM CAMPOS
“AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido
cobrada por seguro de vida que não contratou - Réu que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da
contratação - Falha na prestação de serviço caracterizada
Repetição do valor cobrado, todavia, de forma simples e não
em dobro, por não vislumbrada a má-fé da instituição
financeira - Recurso nesta parte parcialmente provido.
RECURSO Alegação de ilegitimidade passiva porque não
tem responsabilidade pelo pagamento do prêmio do seguro
Hipótese em que não se trata de demanda envolvendo o
pagamento do prêmio do seguro, mas sim, declaração de
inexistência do débito relativo ao seguro de vida - Ausência de
interesse recursal Recurso nesta parte não conhecido.”
1)Insurge-se o banco-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
ação
declaratória de inexistência de débito movida pela
apelada, alegando, em síntese, que: é parte
ilegítima para figurar no polo passivo; não tem
responsabilidade pelo pagamento do prêmio do
seguro, e sim, a seguradora; o débito é devido;
não há que se falar em danos materiais, nem em
repetição em dobro do indébito; os honorários
devem ser invertidos ou minorados.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que o banco é parte legítima para figurar
na demanda; jamais contratou seguro de vida; o
banco cobrou quantia indevida, devendo pagar o que
exigiu.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-57.2019.8.26.0218 -Voto no 48604
3
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, merece parcial
acolhimento.
Inicialmente, não merece conhecimento
o recurso no tocante às alegações do banco de que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo
porque não tem responsabilidade pelo pagamento do
prêmio do seguro, e sim, a seguradora, uma vez que
não se trata de demanda envolvendo o pagamento do
prêmio
do
seguro,
mas
sim,
declaração
de
inexistência do débito relativo ao seguro de vida.
De qualquer forma, não há que se
falar em ilegitimidade passiva, pois é o banco
quem está cobrando o valor do seguro de vida na
demanda executiva.
Aduziu
a
autora
que
está
sendo
executada por débito inadimplido (processo conexo
no 1004901-29.2017.8.26.0218 em apenso) referente
a
uma
cédula
de
crédito
rural
40/02766-X
entabulada entre as partes e que, ao analisar a
planilha de cálculos juntada no processo de
execução (fls. 28/29), verificou a cobrança de R$
12 483,39 a título de seguro de vida, a qual
desconhece.
Devidamente citado, o banco alegou
que não houve falha na prestação do serviço, sendo
regular a contratação.
Referida alegação veio desacompanhada
de
qualquer
indício
de
prova
da
efetiva
contratação do seguro de vida pela autora.
Apenas apresentou a cédula rural,
onde
não
consta
referida
contratação
(fls.
119/132).
Instado a apresentar o contrato de
seguro de vida devidamente assinado pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-57.2019.8.26.0218 -Voto no 48604
4
(fls. 237), o banco não o apresentou e requereu
que fosse considerado aquele juntado aos autos sem
a assinatura da autora (fls. 246 e 172/192).
Negada a existência da contratação
pela autora-apelante, caberia ao réu comprová-la,
mas nada fez nesse sentido.
Dessarte, a cobrança do seguro de
vida nos autos da execução não encontra amparo no
contrato celebrado entre as partes, uma vez que
não há qualquer previsão nesse sentido e não foi
apresentada
apólice
em
separado
devidamente
assinada pela autora.
De rigor, portanto, seja reconhecida
a inexistência do débito referente à cobrança do
seguro de vida, no valor de R$ 12 483,39.
Nesse sentido:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito
Rural
Pignoratícia.
Improcedência.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência.
Perícia
contábil.
Prova
desnecessária
para
solução da lide.
MÉRITO.
Reversão
do
julgado.
Impossibilidade. Relação de consumo não
configurada. Ausência de comprovação de
abusividade em relação aos juros, multa
e IOF. Seguro de vida não contratado.
Irregularidade configurada. Restituição
devida, de forma simples. HONORÁRIOS.
Diante
do
decaimento
mínimo
da
embargada, fica mantido o arbitramento
nos moldes já fixados. TESES ANALISADAS
E PREQUESTIONADAS. PROVIMENTO PARCIAL.
(Apel. no 1002293-07.2019.8.26.0083

14a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. EDUARDO ABDALLA j. 14.07.2 020)
Todavia,
em
que
pese
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-57.2019.8.26.0218 -Voto no 48604
5
reconhecimento da existência de cobrança de seguro
de vida indevida, não há que se falar em
restituição de forma dobrada, na esteira do art.
940 do Código Civil.
“Art.
940.
Aquele
que
demandar por dívida já paga, no todo ou
em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for
devido, ficará obrigado a pagar ao
devedor, no primeiro caso, o dobro do
que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se
houver prescrição”.
A incidência da sanção prevista no
mencionado dispositivo pressupõe além da cobrança
indevida, a comprovação de procedimento malicioso
do credor, ao agir conscientemente sem ter direito
ao valor pretendido.
Preleciona Maria Helena Diniz, ao
comentar referido dispositivo: “O artigo sub
examine trata do caso do excesso do pedido, ou
seja, do re plus petitur (Revista do Direito,
59:593; RT, 407:132, 581:159 e 585:99), com o
escopo de impedir que se cobre dívida já paga, e
só será aplicável mediante prova da má-fé do
credor, ante a gravidade da penalidade que impõe.
Assim, quem cobrar judicialmente dívida já paga,
no todo ou em parte, sem ressalvar o quantum
recebido, ficará obrigado a pagar ao devedor o
dobro do que houver cobrado”. (DINIZ, Maria
Helena.
“Código
Civil
Anotado”.
São
Paulo:
Saraiva, 2004, 10a Ed., p. 647).
Nesse sentido a jurisprudência do
STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-57.2019.8.26.0218 -Voto no 48604
6
EXECUÇÃO DE DÍVIDA PAGA. ARTIGO 940 DO
CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ
DO
CREDOR
COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça delineia que a devolução em
dobro prevista no art. 940 do Código
Civil
somente
é
cabível
quando
caracterizada a má-fé do credor ao
demandar o devedor por dívida já paga,
total ou parcialmente, sem ressalvar
valores recebidos. 2. In casu, a eg.
Corte estadual afirmou que a existência
de má-fé do credor ficou comprovada nos
autos, tendo em vista o ajuizamento de
ação de execução para cobrar parcelas de
aluguel incontroversamente já quitadas
por meio de depósito de cheques na conta
do locatário. Rever tal contexto fático
delineado pelas instâncias ordinárias
esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (AgRg no AREsp 725.967/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/09/2 015) (grifo nosso)
No caso “sub iudice”, ainda que
reconhecida a cobrança indevida de valores a
título de seguro de vida, configurando excesso de
parte
da
dívida
executada
na
ação
no
1004901-29.2017.8.26.0218,
não
há
razão
para
condenar-se o réu à restituição do valor cobrado a
maior, por não vislumbrada má-fé.
Assim,
os
valores
indevidamente
cobrados a título de seguro de vida deverão ser
devolvidos de forma simples, atualizados desde o
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês da
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-57.2019.8.26.0218 -Voto no 48604
7
Nesse sentido:
“Ação
declaratória
c.c.
repetição
de
indébito
-
Cédula
de
crédito rural - Cobrança de seguro de
vida vinculado ao financiamento rural -
Inexistência de prova da contratação do
seguro de vida - Abusividade reconhecida
- Repetição do valor cobrado, todavia,
de forma simples e não em dobro, por não
vislumbrada
a
má-fé
da
instituição
financeira - Recurso provido em parte.”
(Apel. no 1001804-50.2019.8.26.0218

13a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO
j. 27.05.2
020)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
Cédula rural pignoratícia - Cobrança de
seguro de vida não contratado - Exclusão
do valor, a ocorrer de forma simples,
não dobrada - Ausência de atitude de má-
fé da credora - Sucumbência recíproca -
Recurso parcialmente provido.” (Apel. no
1004895-51.2019.8.26.0218
15a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. VICENTINI
BARROSO j. 27.05.2 020)
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, dá-se-lhe
parcial
provimento.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, § 2o e 14, do CPC.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-57.2019.8.26.0218 -Voto no 48604
8
Relator